Tribunal: TJSP
Processo: 1068433-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. PAGAMENTO MÍNIMO E INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO.
1. Se a fatura de cartão de crédito estava em débito automático, era obrigatório que houvesse quitação da integralidade do valor lançado em cada mês. Sem que o banco provasse que o pagamento de valor mínimo decorreu de falta de saldo em conta, deve responder pelo processamento

Ementa:

CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. PAGAMENTO MÍNIMO E INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO.
1. Se a fatura de cartão de crédito estava em débito automático, era obrigatório que houvesse quitação da integralidade do valor lançado em cada mês. Sem que o banco provasse que o pagamento de valor mínimo decorreu de falta de saldo em conta, deve responder pelo processamento equivocado do pagamento. Deve haver revisão das faturas e encargos incidentes, com devolução de valores cobrados a maior.
2. Não há dano moral, mas mero aborrecimento, pois o banco ressarciu parte do dano material, e não se verifica maior repercussão da conduta do réu na vida dos autores. Ademais, os autores, por deixar de verificar seus extratos mensais, deram azo, em culpa concorrente, aos aborrecimentos sofridos.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068433-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GOMBOSSY ESTÚDIO FOTOGRÁFICO ME e FELIPE DE MELLO GOMBOSSY, é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068433-69.2019.8.26.0100 -Voto no 51797t
2
VOTO No : 51797t.
APEL.No : 1068433-69.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO (43 a VC)
APTE. : GOMBOSSY ESTÚDIO FOTOGRÁFICO ME E OUTRO
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA EM DÉBITO
AUTOMÁTICO. PAGAMENTO MÍNIMO E INCIDÊNCIA DE
ENCARGOS DE FINANCIAMENTO.
1. Se a fatura de cartão de crédito estava em débito automático,
era obrigatório que houvesse quitação da integralidade do valor
lançado em cada mês. Sem que o banco provasse que o pagamento
de valor mínimo decorreu de falta de saldo em conta, deve
responder pelo processamento equivocado do pagamento. Deve
haver revisão das faturas e encargos incidentes, com devolução de
valores cobrados a maior.
2. Não há dano moral, mas mero aborrecimento, pois o banco
ressarciu parte do dano material, e não se verifica maior
repercussão da conduta do réu na vida dos autores. Ademais, os
autores, por deixar de verificar seus extratos mensais, deram azo,
em culpa concorrente, aos aborrecimentos sofridos.
3. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 603/609, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação declaratória ajuizada por Gombossy Estúdio
Fotográfico ME e Felipe de Mello Gombossy contra Banco Santander Brasil
S/A, concluindo pela regularidade da conduta do réu.
Inconformados, apelam os vencidos, sustentando ter
havido indevido pagamento de valor mínimo de cartão de crédito, por meio
de débito automático; que o juiz exigiu prova diabólica da parte
hipossuficiente, pois somente o réu tem acesso aos extratos da conta; que
cabia inversão do ônus da prova; inexistir provas de que sua conta estaria
negativa; que não contratou crédito rotativo; ter sofrido dano material e
moral. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068433-69.2019.8.26.0100 -Voto no 51797t
3
Os autores, ora apelantes, narraram manter conta corrente
junto ao banco réu e, com isso, terem contratado débito automático do cartão
de crédito da pessoa jurídica (estúdio fotográfico). Teriam constatado, por
volta de março de 2016, que havia duas faturas diferentes do mesmo cartão
(uma zerada e outra com débito desconhecido). Observaram, ainda, que o
débito automático efetuava apenas o pagamento mínimo, parcelando as
compras sem autorização; afirmaram que não poderiam comprovar existência
de saldo na conta, pois somente o réu tem acesso a essa informação (extratos
de 2013 não são entregues aos clientes); que o banco deveria ter debitado a
fatura integral do cartão na conta, dando oportunidade para que o cliente
pudesse cobrir eventual saldo negativo; que o banco optou unilateralmente
pela medida que lhe era mais vantajosa; que o banco não se desonerou de
provar a contratação de crédito rotativo no cartão de crédito; que não houve
inércia de sua parte, pois o problema ter-se-ia iniciado em 2013, e o contato
ocorreu no início de 2016; o banco enviou duas faturas, mas sem informar o
valor do pagamento mínimo; em outubro de 2016 (quase seis meses após a
primeira reclamação formal), o banco reconheceu o abuso e estornou o valor
de R$ 5.649,94 (referente a período de seis meses).
Na inicial, o autor informou que o pagamento mínimo
acontecia à sua revelia, apesar de manter saldo em conta. Que, em 19.5.2017,
o débito indevido chegou à quantia de R$ 5.650,00. Em 28.4.2016, o gerente
lhe entregou cópia de todos os extratos que possuía; que protocolou
reclamação no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC); que, em
outubro de 2016, o réu reconheceu sua prática abusiva e estornou o valor de
R$ 5.649,94.
De acordo com o autor, além do estorno, o banco deveria
ressarcir cobranças com encargos indevidos debitados da conta (valor mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068433-69.2019.8.26.0100 -Voto no 51797t
4
do cartão), desde a compra não reconhecida de 2013 até o cancelamento da
fatura em 2016.
O réu reconheceu que houve cobrança de valor mínimo da
fatura de forma equivocada, senão não teria excluído a totalidade da dívida
final. Se o autor não tivesse saldo em conta, obviamente não existiria essa
exclusão, pois o cliente teria dado azo ao pagamento mínimo da conta
colocada em débito automático.
O pagamento mínimo da fatura por anos fez com que
incidissem encargos de cartão de crédito, mês a mês. Ou seja, quando houve
extinção da dívida, o autor já tinha pago, por meio do mínimo, inúmeros
encargos indevidos.
Por um lado, o autor foi inerte na verificação de suas
faturas. Por outro, é fato que contas colocadas em débito automático geram ao
cliente a confiança de que não precisará monitorar mês a mês esse débito. O
cliente deposita no banco a confiança de que, em relação a essa dívida
mensal, não haverá necessidade de aborrecimento.
Não se trata de “venire contra factum proprium”, mas da
simples confiança que é inerente ao contrato firmado entre as partes (débito
automático). É absolutamente comum que, se uma determinada conta (de
água e eletricidade, por exemplo) está em débito automático, o indivíduo,
neste mundo com excesso de atividades e pouco tempo, simplesmente
esqueça, por um bom tempo, de analisar o pagamento delas, dirigindo sua
atenção a outros compromissos e obrigações.
A compra ou débito inicial que acarretou a cobrança da
primeira fatura não paga na integralidade não pode ser excluída. O autor não
se manifestou contra essa operação por anos, não podendo alegar que não a
realizou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068433-69.2019.8.26.0100 -Voto no 51797t
5
Cabe ao banco, porém, verificar os pagamentos a mais
efetuados em razão do pagamento mínimo das faturas, desde a fatura de abril
de 2013. Cumpria ao banco provar que a cobrança de valor mínimo estaria
ancorada na insuficiência de fundos da conta do cliente. Afinal, o autor teria
solicitado extratos em 2016, mas não teria recebido. Não poderia, portanto,
juntá-los aos autos.
O autor faz jus, então, à revisão das cobranças das faturas
desde abril de 2013. Nenhuma compra ou operação será afastada, já que a
impugnação foi tardia e sem nenhuma convicção de efetiva inexistência. O
banco deverá afastar encargos de cartão de crédito que incidiram em razão do
pagamento mínimo (era obrigatório que efetuasse pagamento integral da
fatura). Em caso de ausência de saldo na conta (fato não comprovado nos
autos), o banco poderá se eximir da responsabilidade de afastar encargos de
financiamento da dívida, mas somente no mês em que efetivamente provar
essa ausência de saldo. Isso não afetará a sucumbência estabelecida.
O valor já restituído em 2016 deve ser considerado nesse
cálculo.
A correção monetária deve incidir desde o desembolso do
valor cobrado indevidamente; juros de mora correm a partir da citação.
Não há que se falar em dano moral. Não se nega o
aborrecimento do autor ao tentar resolver o imbróglio, mas não se nega que
não houve maior repercussão da conduta do réu, até porque ele ressarciu parte
do dano material sofrido pelo autor. O autor demorou três anos para reclamar
do pagamento mínimo, embora não negue que recebia faturas mensais de seu
cartão de crédito para conferência. Houve culpa concorrente no
aborrecimento por ele sofrido.
Com o resultado ora preconizado, as partes devem ratear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068433-69.2019.8.26.0100 -Voto no 51797t
6
meio a meio ônus de sucumbência. Honorários são fixados em 10% sobre o
valor a ser apurado em liquidação de sentença, arcando cada parte com
metade desse percentual em favor do patrono da parte adversa.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou
contradição, poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar
a aplicação das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero
inconformismo com intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida de que
poderá ser condenada ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se
insistir nas teses já enfrentadas neste recurso.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de
que eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para
determinar recálculo das faturas de cartão de crédito da pessoa jurídica, desde
abril de 2013, até outubro de 2016, para afastar encargos de financiamento de
fatura de cartão de crédito, tendo em vista o irregular pagamento de valor
mínimo, porquanto a fatura, em débito automático, deveria ser paga em sua
integralidade.
MELO COLOMBI
Relator